Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-59.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
penal. processo penal Apelação criminal. Recurso do ministério público. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA de fogo. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Impõe-se a absolvição do réu à vista da fragilidade das provas colhidas, porquanto ninguém pode ser condenado com prova judicial dúbia e rodeada de incerteza, não havendo nada a corroborar os elementos informativos da fase extrajudicial.
2. Não havendo provas suficientes nos autos acerca da autoria delitiva imputada ao acusado, a absolvição, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, se mostra imperiosa.
3. Recurso conhecido e desprovido.